Tribunal: TJMT
Processo: 1002000-10.2023.8.11.0020
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002000-10.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WENDEL GUIMARAES SILVA - CPF: 372.724.398-82 (APELANTE), RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 697.373.201-15 (TESTEMUNHA), DENIS ALMINTAS DE SOUZA DIAS - CPF: 269.803.588-98 (TESTEMUNHA), MARCIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 955.927.761-87 (TESTEMUNHA), TAMISA KATHERINE ANANIAS SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE LESÃO CORPORAL POR AUSÊNCIA DE DOLO
. IMP
ROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA OCULAR QUE CONFIRMA A INTENÇÃO DE LESIONAR. NARRATIVA DA VÍTIMA DISSONANTE DO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA
DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) e embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). A Defesa sustenta a atipicidade da conduta de lesão corporal por ausência de dolo, alegando culpa exclusiva da vítima, e, subsidiariamente, requer
eu
a redução da pena do crime de trânsito abaixo do mínimo legal, mediante o afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão, saber se:

(I) existem provas suficientes do dolo do agente para a manutenção da condenação por lesão corporal, a despeito da retratação da vítima em juízo;

(II) é possível a condução da pena intermediária para patamar
aquém
do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram comprovadas pelos laudos médicos e, especialmente, pelo depoimento de testemunha ocular isenta, que narrou que o acusado ameaçou passar por cima da vítima e arrancou o veículo deliberadamente enquanto ela estava à frente/sobre o capô. A versão de acidente apresentada pelo réu e a tentativa de retratação da vítima em juízo mostram-se isoladas e incompatíveis com a dinâmica dos fatos e a gravidade das lesões (fratura exposta), evidenciando o dolo eventual.

4. No tocante à dosimetria do crime de embriaguez ao volante, é vedada a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, conforme entendimento vinculante do STF (Tema 158) e consolidado na Súmula 231 do STJ, devendo ser mantida a reprimenda no piso legal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A
narrativa
da vítima, comum em casos de violência doméstica, não possui o condão de afastar a condenação quando a prática delitiva é co
nfirm
a
da
por prova técnica e depoimento de testemunha ocular que confirmam o dolo do agente.

2. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ e Tema 158/STF).”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 129, § 9º e art. 65, III, 'd'. Lei nº 9.503/97, art. 306.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009 (Tema 158).

STJ, Súmula 231.

TJMT, N.U 1008014-75.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3ª Câmara Criminal, j. 11/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Wendel Guimarães Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que o condenou à
pena de

10 (dez) meses e 02 (dois) dias de detenção
, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, em regime
aberto
, pela prática dos delitos previstos no artigo
129, § 9º, do Código Penal
(lesão corporal no âmbito da violência doméstica) e artigo
306 da Lei nº 9.503/97
(embriaguez ao volante), em concurso material.

Em suas razões recursais, a Defesa postulou a
absolvição
quanto ao crime de
lesão corporal
, argumentando a atipicidade da conduta por
ausência de dolo
(
animus laedendi
), sustentando que o resultado lesivo decorreu de culpa exclusiva da vítima ou acidente. Subsidiariamente, quanto ao crime de
embriaguez ao volante
, pugnou pelo
afastamento da Súmula 231 do STJ
, para que
a atenuante da confissão espontânea conduza a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
(id. 314757473).

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

314757476
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
des
provimento
do recurso interposto

(
id.
322115866
)
.

É o relatório
.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

1. Do crime de Lesão Corporal no âmbito da violência doméstica (Art. 129, § 9º, do CP)

Exsurge da peça acusatória que, no dia 29/10/2023, na cidade de Alto Araguaia/
MT,
o recorrente agrediu fisicamente a ofendida ao arremessá-la do capô do veículo em movimento e conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

Vejamos
a narrativa fática
:

“(...). Segundo relatos de testemunhas, WENDEL adentrou em seu veículo, enquanto a vítima permanecia ao lado de fora.

Após,
WENDEL arrancou com o veículo e percorreu aproximadamente 50 (cinquenta) metros com a vítima sobre o capô
.
Posteriormente, freou, desviou de um veículo parado e arrancou novamente por mais 15 (quinze) metros, até que a vítima caiu ao solo
, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Id. 161832476.

As lesões sofridas pela vítima foram de natureza grave, resultando em fratura exposta de maléolo lateral da perna esquerda, que demandou internação hospitalar, cirurgia e posterior transferência para o Hospital Regional de Rondonópolis/MT, onde permaneceu internada por três dias
.

(...).

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas,
o denunciado WENDEL GUIMARÃES SILVA conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool
, conforme Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez de Id. 133392872, p. 9. (...).” (denúncia - id. 314757431)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) e embriaguez ao volante (art. 306 da Lei nº 9.503/97).

A
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 133392872
, p. 1
)
,
Boletim de Ocorrência (id. 133392872, p. 32/34)
e pelos Prontuários e Exames Médicos (id. 161832469).

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo
.

Na
fase inquisitorial
, o apelante
Wendel Guimarães Silva
exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Em
Juízo
, o apelante negou o dolo, afirmando que a situação foi um acidente provocado pela própria vítima, ao pular no veículo. Transcrevo trecho do interrogatório judicial:

“(...) A aumentaram demais, Meritíssimo, muita coisa aí. Não
tá
certo isso aí, não. (...) A distância 50 m, uma pessoa, quem vai arrastar uma pessoa em 50 m? Gente, como isso? No momento que eu
vi ela
, eu parei que na hora eu que
tava
sendo agredido, eu
só

só
queria sair de lá.
Ela pulou na frente do carro.
Quando ela caiu, eu parei
, pedi socorro. Só foi isso. Nada mais do que isso. Eu não corri, eu não fiz mais nada. Eu fiquei lá, eu só queria o socorro para ela. (...) Foi a hora que eu tirei da guia da calçada, que eu manobrei o carro, que eu peguei a linha da rua e parei. (...) ela pulou de lado. (...) pulou do lado porque até no susto do Capô, quando ela pulou foi aonde eu
freei
de certo. Foi onde. Passou a roda no pé dela, porque na hora que eu
freei
de certo, ela escorregou. É a freada do carro vim para trás no certo ali, passou em cima do pé dela.”

Na
fase policial
, a vítima
Tamisa Katherine Ananias Silva
foi ouvida em duas oportunidades.

No
primeiro depoimento
(15/03/2024), relatou que ingeriu bebida alcoólica com o marido e que
, após uma discussão,
o acusado decidiu sair de carro. Contudo, afirmou que não se recordava de mais nada após esse momento, tendo acordado já no hospital municipal e, posteriormente, sendo encaminhada para cirurgia em Rondonópolis devido à fratura
exposta.

No
segundo depoimento
(26/03/2025), a vítima
narrou
que a briga começou por ciúmes e que, quando o acusado tentou fugir entrando no carro, ela pulou na frente do carro. Afirmou que desmaiou e acordou no hospital, enfatizando que não culpa o marido e atribuindo o fato a um erro decorrente da embriaguez de ambos.

Em
Juízo
, a vítima manteve a versão de isenção de responsabilidade do réu (retratação quanto ao dolo), declarando que se jogou sobre o veículo. Transcrevo trecho do depoimento judicial:

“(...) ele saiu, eu não vi para que lado ele foi. (...) E eu lado do carro e quando eu
avistei ele
que ele
tava
vindo, eu
agredi ele
. (...) eu que agredi ele,
empurrando ele
, dando tapa nele. (...) Em momento nenhum ele colocou a mão em mim. (...)
Aí ele foi em direção ao carro, entrou no carro e pulei na frente do carro
. (...) Eu bebi mais do que
...
eu que saí de si mesmo, na verdade. (...) Na hora
do no
momento que nós estávamos discutindo,
ele falou que ia embora e eu falei para ele que ele não ia. Aí ele entrou no carro. Na hora que ele começou, na hora que ele saiu com o carro, eu fui pulei na frente
. (...) Eu, na verdade, não vou saber assim informar diretamente
pro
senhor porque
eu não tenho lembrança
. Eu tenho lembrança que eu me joguei em cima (...)”.

Na
fase policial
, a
testemunha ocular
Denis
Almintas
de Souza Dias
(segurança do evento)
declarou que presenciou a discussão do casal. Relatou que a mulher parou em frente ao carro e disse para ele não ir embora. Afirmou que o conduzido deu partida no carro, a mulher pulou no capô e ele deu um arranque. Disse que ela não saiu, então ele arrancou de novo, saindo com o veículo.

Em Juízo, a testemunha
Denis
ratificou a versão e foi categórica ao descrever o dolo do apelante, a
crescentando
que ele ameaçou passar por cima e arrancou deliberadamente. Transcrevo trecho do depoimento judicial:

“(...) na realidade o
o
atrito entre eles começaram antes, né?
Só foi finalizado ele
atropelando ela
. (...) E e
m determinado momento houve uma agressão, ele deu um tapa nela, ela também revidou
, ambos ali se estapearam e ele saiu, entrou dentro do carro. (...) Numa dessas agressões, ele
derrubou ela
. (...) Eu sei que ele conseguiu derrubar, ela saiu de perto dela, entrou dentro do carro e deu partida. Ela
levantou
e entrou na frente do carro e gritando para ele parar (...)
E ele falando: 'Sai da frente e xingando,
sai da frente se não vou passar por cima. Sai da frente não vou passar por cima
'
.
Só que nesse sai da frente eu vou passar por cima
,

e
le
tava
arrancando com o carro. O carro não
tava
parado
. Ele
tava
é dando, dando uns arranques, imagino eu, para ela sair da frente. Ela não saiu. (...)
Ele literalmente arrancou com o carro.
Quando ele arrancou com o carro, ele passou por cima dela. (...)
Machucando ela
, causando um
é

é
um ferimento exposto, no qual o osso saiu para fora
. (...) Ah, eu pela distância que ele
tava
de mim, tudo, uns 8 m mais ou menos, ele
arrastou ela
. (...) eu imagino que tenha sido quando ele passou com o pneu do carro em cima dela, porque ela
tava
em pé parada na frente do carro, enquanto ele
tava
arrancando. Até esse momento, ela
tava
em pé. Ela não tinha machucado nenhum.
Quando ele arrancou com o carro, que ele
atropelou ela
, que ele
arrastou ela
(...)”

Os Policiais Militares também confirmaram a ocorrência.
Na fase policial, o
PM
Rodrigo Ribeiro de Oliveira
relatou que a guarnição foi acionada para um suposto atropelamento. Informou que, no local, a testemunha Denis descreveu que o motorista arrancou o carro propositalmente contra a esposa. O policial consignou que o acusado estava totalmente transtornado, com olhos vermelhos e forte odor etílico, tendo inclusive admitido a ingestão de álcool.

Em sede judicial, o Ministério Público e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha PM
Rodrigo
.

Na fase policial, o
Policial Militar
Marcio Cardoso da
Silva
declarou
que a equipe foi abordada por populares relatando a confusão. Narrou que a informação colhida no local foi de que o suspeito saiu em disparada com a vítima no capô, derrubando-a. Ressaltou que foi necessária intervenção rápida para evitar o linchamento do acusado por populares e confirmou o visível estado de embriaguez do réu.

Em
Juízo
, o PM
Márcio Cardoso da Silva
confirmou integralmente os fatos, descrevendo a intervenção para acalmar os ânimos e a constatação da lesão. Transcrevo trecho do depoimento judicial:

“(...) A
a
mulher aí do
do
suspeito,
um dado momento ela ficou em cima do veículo e ele saiu em disparado aí com ela no
capô
e ela caiu ao
sola aí vindo
aí a
ter
lesões aí
, salvo engano, na época ela t
eria quebrado até a perna. Aí devido a um acontecido aí,
populares tomaram as dores aí queria tirar ele do carro e
e
lixar aí o
o
suspeito aí
. Aí devido a intervenção rápida da
da
Polícia Militar, nós conseguimos acalmar os ânimos (...)”

Diante desse cenário, a tese de ausência de dolo não se sustenta. O agente que, durante uma discussão, ameaça a companheira dizendo que vai "
passar por cima
" e, ato contínuo, arranca o veículo sabendo que ela está à sua frente ou sobre o capô — conforme atestado de forma contundente pela testemunha ocular Denis
Almintas
, desde a fase policial e ratificado em juízo —, no mínimo, assume o risco de produzir o resultado lesivo (
dolo eventual
).

A narrativa da testemunha presencial é clara no sentido de que o réu "
deu um arranque
" e, mesmo com a vítima sobre o veículo, "
arrancou de novo
", percorrendo metros até a queda da ofendida. Tal conduta é incompatível com a tese de mero acidente ou culpa exclusiva da vítima.

Ademais, a
narrativa
da vítima deve ser analisada com reservas quando dissociada das demais provas, especialmente em casos de violência doméstica, onde a dependência emocional (a vítima afirmou ter reatado o relacionamento) e o ciclo da violência frequentemente levam a ofendida a tentar proteger o agressor. No caso, a narrativa da testemunha presencial isenta e a gravidade da lesão (fratura exposta)
confirmam
a ação dolosa do réu.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça
, vejamos
:

“(...)

Apesar da tentativa de retratação da vítima em juízo, a confirmação por prova técnica da ocorrência das agressões físicas, corroborada pelas demais provas existentes nos autos,
é suficiente para a manutenção da sentença condenatória
. (...) A retratação parcial da vítima em juízo não é suficiente para absolver o acusado se ficar confirmada a ocorrência de lesões corporais praticadas contra a mulher no âmbito doméstico. " (N.U 1008014-75.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 15/12/2024)

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria e ao dolo do crime de lesão corporal imputado ao apelante, tudo a
confirmar
a ocorrência da prática delituosa, não há que se falar em absolvição por atipicidade ou culpa exclusiva da vítima.

2. Do Crime de Embriaguez ao Volante (Art. 306 da Lei nº 9.503/97)

A Defesa insurge-se
,
subsidiariamente
,
quanto à dosimetria da pena deste delito, pugnando pelo afastamento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de que a atenuante da confissão espontânea conduza a reprimenda para patamar inferior ao mínimo legal.

Sem razão, contudo.

O Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), mas deixou de reduzir a pena, mantendo-a no patamar mínimo.

O critério trifásico de individualização da pena não permite que, na segunda fase, o magistrado extrapole os limites mínimo e máximo cominados abstratamente pelo legislador.

Este entendimento está consolidado
e foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (
Tema 158
)
, o qual assentou que
:

"
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
." (STF, RE 597270 QO-RG, Relator: Min. Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009).

No mesmo sentido, a
Súmula 231 do STJ
dispõe
que
:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
.

Portanto, a
pretensão
defensiva encontra
óbice em precedentes vinculantes das Cortes Superiores, não havendo qualquer ilegalidade na sentença que, reconhecendo a atenuante, deixa de aplicá-la por já se encontrar a pena no piso legal.

Assim, mantenho a pena definitiva para este delito em
06 (seis) meses de detenção
, 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação por 02 (dois) meses.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Wendel Guimarães Silva
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026